Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722488-04.2021.8.07.0000 Agravante(s) Edmilson Antunes de Figueiredo Agravado(s) Associação dos Produtores do Núcleo Rural Cana do Reino II Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmilson Antunes de Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 94786782 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante em face de Associação dos Produtores do Núcleo Rural Cana do Reino II, processo n. 0709315-86.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor em relação ao imóvel Colônia Agrícola Cana do Reino, chácara n. 09-A, localizado em Taguatinga/DF. Entendeu o magistrado não se fazerem presentes, em averiguação sumária, os elementos dispostos nos artigos 561 e 562 do CPC, necessários para restaurar a posse da área em caso de perda. Disse o magistrado ser de conhecimento que a região da “Fazenda Brejo ou Torto” é foco de grande litigiosidade, bem como que, diante da notícia de regularização por parte do poder público, teve início na região a corrida pela aquisição da posse de imensas áreas. Esclareceu que, em tais casos, deve ser demonstrada de forma robusta e bem argumentada a posse prévia do terreno. Pontuou não ser dado ao Judiciário chancelar conflitos de terra em favor de quem apenas possui interesse econômico e não se encontra historicamente ligado às terras, principalmente após a recomendação exarada pelo MPDFT de impedir a continuidade do parcelamento irregular naquela localidade (Recomendação de no 19/2011 – PROURB). Teceu o juízo de origem considerações sobre a cadeia possessória coligida pelo autor, informando que os documentos por ele colacionados não têm força probante suficiente para elucidar dúvidas em cognição sumária. Esclareceu se encerrar a cadeia possessória na pessoa de Alberto Ramos Rosa de Oliveira. Disse que, embora o autor sustente ter solicitado cópia do procedimento administrativo junto ao Seapa/DF, o requerimento formulado nesse órgão foi feito por Genésio Bueno Peixoto, no ano de 2003, posteriormente, portanto, à alegada transmissão da posse deste em favor de Alberto, a qual supostamente se deu em 1999. Acresceu que nenhum dos outros documentos, a não ser o documento de Id 93189000, indica o autor como possuidor da área. Afirmou, assim, que há quase 20 anos data a solicitação do procedimento administrativo junto ao referido órgão do GDF, não sendo lógico que o autor não detenha nenhum outro documento comprobatório de sua posse nesse período. Acresceu que o autor somente é mencionado no termo de Id 93185091, em uma anotação a caneta no canto inferior esquerdo do documento, no entanto, sem qualquer garantia ou prova de quando fora lançada. Disse não ter fatura de luz recente no nome do autor ou do suposto arrendatário, negócio que sequer possui lastro nos autos. Pontuou que a fatura de Id 93189006 data de 2004 e está em nome de Alberto Ramos Rosa de Oliveira, mesmo tendo sido emitida 02 (dois) anos após a alegada transmissão da posse em favor do autor. Ressaltou que o documento particular de Id 93189000 elenca o sr. Alberto e o autor como proprietários, contudo, o mencionado memorial do imóvel não esclarece como o requerente teve a posse do bem, mas apenas afirma, na qualificação, que o referido é o “titular do bem”. Salientou que na data do esbulho não foi o autor que se dirigiu à delegacia de polícia para noticiar os fatos e ameaças, mas sim a associação ré por meio de seu representante. Afirmou o magistrado que a suposta taxa de ocupação que o autor diz regularmente pagar à União sequer veio ao feito. Concluiu o juízo de origem, diante da falta de capacidade de formarem convencimento as provas produzidas pelo autor na fase postulatória quanto à probabilidade do direito alegado, ser salutar o contraditório, de maneira que reputou contraproducente a designação de audiência de justificação e indeferiu a liminar formulada. Inconformado com a decisão de indeferimento do pleito de reintegração liminar da posse, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 27257291). Em razões recursais (Id 27257291, p. 3-9), argumenta, em síntese, deter a posse do imóvel denominado Colônia Agrícola Cana do Reino, chácara n. 09-A, localizado em Taguatinga/DF, segundo memorial descritivo anexo. Aponta que antes de sua aquisição, o imóvel foi adquirido, em 30/5/1998, por Genésio Bueno Peixoto, das pessoas de Desdeth Fernandes de Oliveira e Nilza Maciel Galvão. Assinala que Genésio, por sua vez, transmitiu a posse para o agravante e para Alberto Ramos Rosa de Oliveira, em 23/11/1999. Destaca ter comprado posteriormente a parte de Alberto na posse da terra, por meio de cessão de direitos. Alega que na tentativa de regularizar a propriedade do imóvel, o agravante e Alberto juntaram o instrumento de cessão de direitos a um processo administrativo no DAFIR e vem solicitando a via original, conforme protocolo de entrega de documentos, porém até o momento não lhe foi entregue, de maneira que pode ser comprovada a sua propriedade por meio de prova testemunhal de Alberto. Afirma ser gleba de terras arrendada para o produtor rural Jaime Jorge Araújo, desde 2002, cuja atividade é a plantação de hortaliças. Aduz ter este se deparado em 17/5/2021 com pessoas instalando cerca de arame farpado em sua plantação, dividindo a chácara em duas e impedindo a colheita. Noticia que, ao abordar as pessoas, o arrendatário e seu filho foram repelidos por Antônio Batista Borges, que se apresentou como presidente da associação agravada, alegando ser a legítima possuidora do imóvel. Acentua que, ao questionarem Antônio, este respondeu que não apresentaria nenhum documento comprobatório da posse, se negando a retirar a cerca do local. Frisa nenhum dos associados da agravada ter posse de terras na região ou ali residir, bem como ressalta que o endereço de registro da associação é o da chácara 3 e não a do agravante (9-A). Realça que os representantes da agravada são conhecidos na região por turbações e tentativas de esbulho, o que vem causando terror a todos da região. Assinala estarem presentes os requisitos do art. 562 do CPC para o deferimento da medida liminar. Diz que o fumus boni iuris pode ser comprovado pela existência de cadeia dominial, memorial descritivo e demais documentos juntados aos autos. Afirma que o periculum in mora se faz presente na medida em que o arrendatário não terá acesso à colheita, o que trará prejuízos financeiros. Tece considerações sobre a legislação aplicável. Diz que a conta de luz no nome de sua esposa, Dionízia Cardoso da Conceição, comprova sua posse. Ao final, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser liminarmente reintegrado na posse do terreno, expedindo-se mandado de reintegração com o uso de força policial, se necessária. Subsidiariamente, requer seja designada audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Preparo recolhido ao Id 27257300. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pois, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à obtenção de liminar a fim de reintegrá-lo na posse do imóvel Colônia Agrícola Cana do Reino, chácara n. 09-A, localizado em Taguatinga/DF. Segundo os arts. 1.204 e 1.196 do CC, “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” e “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. O art. 560 do CPC preconiza que o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os incisos I a IV do art. 561 do mesmo Código[2] dispõem que incumbe a quem afirma ser titular de direito possessório ameaçado ou violado comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e o agente que os praticou, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Concretamente, o agravante assevera ser possuidor do terreno descrito na petição inicial desde 23/11/1999, momento em que teria adquirido a posse da área juntamente a Alberto Ramos Rosa de Oliveira. Para comprovar a suposta aquisição de direitos relacionados ao terreno, o agravante apresentou, com sua exordial: (i) cessão de direitos de Desdeth Fernandes de Oliveira e Nilza Maciel Galvão para Genésio Bueno Peixoto, datada de 30/5/1998 (Id 93185089 do processo de referência); (ii) procuração de Genésio Bueno Peixoto para Alberto Ramos Rosa de Oliveira, datada de 23/11/1999 (Id 93185090 do processo de referência); (iii) requerimento administrativo para obtenção de cópia do processo de regularização da área, onde consta a anotação de cessão de direitos para o agravante (Id 93185091 do processo de referência); (iv) fotos do suposto esbulho (Id 93185092 do processo de referência); (v) comprovante de endereço da agravada (Id 93188997 do processo de referência); (vi) memorial descritivo formulado pelo agravante e por Alberto Ramos Rosa de Oliveira (Id 93189000 do processo de referência); e a (vii) ação de interdito proibitório ajuizada por Genésio Bueno Peixoto em desfavor da Terracap e da Fundação Zoobotânica do DF, andamento processual da liminar deferida em favor de Genésio e conta de luz em nome de Alberto Ramos (Ids 93189004 a 93189007 do processo de referência). Posteriormente, o agravante apresentou, no feito de origem, cópia do Boletim de Ocorrência n. 1.175/2021 (Id 93225718 do processo de referência) e vídeo que afirma comprovar ser recorrente a postura da agravada de invadir terras na região (Id 93225719 do processo de referência). Pois bem. Conforme ressaltou o juízo de origem, não se observam dos elementos informativos reunidos, nesse momento perfunctório, a indubitável existência de posse por parte do agravante. Apesar do alegado, não consta o nome do autor na procuração firmada por Genésio Bueno Peixoto em favor de Alberto Ramos Rosa de Oliveira, datada de 23/11/1999 (Id 93185090 do processo de referência), sendo este o último na cadeia possessória. O nome do autor apenas consta de anotação, feita a caneta, no requerimento administrativo de Id 93185091 do processo de referência formulado para obtenção de cópia do processo de regularização da área, o que, por óbvio, não se mostra como apto a motivar, por si só, o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, em detrimento do contraditório. Em paralelo, o memorial descritivo elaborado unilateralmente também não se presta a comprovar a posse da área. E, o boletim de ocorrência juntado pelo autor na origem, ao contrário do que afirma o agravante, demonstra também a motivação da ré em permanecer na área que alega ser possuidora. Em adição, não há contrato de arrendamento da área juntado aos autos, sendo essa alegação desprovida de comprovação, e tampouco demonstrativo de pagamento das taxas de ocupação para a União, conforme alega o agravante em sua peça vestibular. O requerimento administrativo de Id 93185091 do processo de referência foi formulado em nome de Genésio Bueno Peixoto, em 25/4/2003, mesmo o agravante alegando ser possuidor da área desde 23/11/1999. Não robustece, nesse contexto, o comprovante de fatura de energia elétrica alegadamente em nome da companheira (Id 27257297), porque não submetido à apreciação do juízo a quo. Há inegável inovação em articular argumento de fato com a finalidade de conferir consistência à alegação de esbulho, sem anterior submissão do tema a análise do juízo de primeiro grau. Descabido o exame, porque se incorrerá em supressão de instância. Em outras palavras: o acervo probatório se mostra frágil e inábil a concluir, nesse momento processual, pela posse do agravante sobre a área em questão. A constatação da precariedade do contexto fático alegado pelo autor motivou o juízo de origem a, acertadamente, indeferir a liminar de reintegração do agravante na posse do imóvel. Destaco, abaixo, excerto da decisão, por ser autoexplicativo quanto à inconsistência das alegações autorais e necessidade de efetivo debate em contraditório (Id 94786782 do processo de referência): (...) Não há nos autos elementos suficientes a autorizar a concessão da medida. A cadeia possessória coligida aos autos se encerra com a pessoa de ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA (ID 93185090 - Pág. 1). Embora sustente que tenha solicitado cópia do processo junto ao SEAPA-DF, observo que a solicitação fora realizada pela pessoa de GENÉSIO BUENO PEIXOTO em 2003, posteriormente à transmissão da posse por este em favor do sr. ALBERTO, que se deu em 1999 (ID 93185090 - Pág. 1). Há praticamente 20 (vinte) anos data a cogitada solicitação de suposta cópia de processo administrativo perante a Secretaria competente do GDF, não sendo lógico que, ao longo de todo este processo, não detenha a parte autora um documento sequer comprobatório de sua posse, muito menos que tenha entregue os originais, sem cópia, do suposto termo de cessão firmado pelo sr. ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA em seu favor. É de se acrescer, ainda, que a própria solicitação não tem força probatória suficiente para suscitar dúvidas nesta cognição sumária. Isto porque o autor somente é mencionado no termo de ID 93185091 em uma anotação à caneta feita no canto inferior esquerdo do documento, sem qualquer garantia ou prova de quando fora lançada. Adiciono que a parte não colacionou, sequer, fatura de cobrança pelo fornecimento de luz recente, no seu nome ou, ao menos, do suposto arrendatário, sendo que este negócio jurídico sequer possui lastro comprobatório nos autos. A fatura de ID 93189006 data de 2004 e está no nome do sr. ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA, mesmo tendo sido emitido 02 (dois) anos após a alegada transmissão da posse em favor do autor. Não passou despercebido que o documento particular de ID 93189000 elenca o sr. ALBERTO e o autor como proprietários. Ocorre que o mencionado, memorial do bem imóvel, não esclarece como o requerente teve a posse do bem, apenas afirma, na qualificação, que o referido é o “titular do bem”. Salienta-se, ademais, que, na data do cogitado esbulho, não foi o autor a se dirigir a uma delegacia de polícia para noticiar os fatos e as supostas ameaças. Ao revés, fora o representante da requerida que, naquele fatídico dia, se deslocou para uma unidade policial para lançar a sua versão dos fatos, tendo, perante a autoridade policial, alegado que já tinha alertado o autor da intenção de levantar uma cerca. Ao assim fazê-lo, o referido aduziu que estava resguardando as terras da chácara de no 03, justamente as que o autor reconhece como sob o julgo possessório da Associação. A autoridade policial, ao contatar o preposto do autor, tomou nota acerca dos fatos, segundo a ótica de pessoas de confiança da parte autora (ID 93225718 - Pág. 3). Ao referido, o sr. THIAGO BATISTA ARAÚJO, advogado, alegou que teria, sim, advertido os prepostos da requerida sobre a possibilidade de fazer uso de uma arma de fogo registrada. Ademais, alegou que o autor quita, regularmente, suposta taxa de ocupação para a União, que sequer veio ao feito. Ou seja, diante dos fatos alegados perante a autoridade policial, reforça-se a carência de plausibilidade de alegações, haja vista que para além da deficiência probatória quanto a origem e exercício da posse pelo autor, não veio aos autos a prova de deter a melhor sorte, conquanto, muito embora tenha afirmado que quita os débitos junto com a União, não juntou um elemento sequer demonstrativo do alegado extrajudicialmente. (...) (grifos no original) Controvertida, portanto, é a questão fática deduzida, o que robustece ainda mais o acerto da decisão agravada, porque o autor não conseguiu demonstrar, de plano, a posse da área, o esbulho e a data de ocorrência e a perda da posse, de modo a satisfazer os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC para obter provimento judicial de reintegração. Por esse motivo, inviável a realização de audiência de justificação, porque a dúvida atual não será superada com a realização tão só desse ato prelibatório, mas com indispensável instrução em contraditório segundo o rito estabelecido. E, na ausência desses requisitos, a liminar de reintegração de posse deve ser indeferida, consoante os julgados da c. 1a Turma Cível deste TJDFT, adiante resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA RETIRADA DO RÉU DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA MERO ESCLARECIMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DA CODHAB-DF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. TERMO DE CONCESSÃO DE USO EM NOME DE PESSOAS ESTRANHAS À LIDE. DISPUTA DA POSSE ENTRE PARTICULARES. NATUREZA JURÍDICA DA POSSE. EXTERIORIZAÇÃO DA FACULDADE DOMINIAL. POSSE FÁTICA. MELHOR POSSE. PROVA NECESSÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se exige a prévia notificação extrajudicial do réu para se retirar do imóvel, revelando-se equivocada a determinação de emenda à inicial. Não tendo o d. Juízo a quo, contudo, condicionado o deferimento da liminar à comprovação da notificação, mas, tão somente, pedido esclarecimento nesse sentido, a decisão agravada não enseja reforma. 2. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Ausente um dos requisitos, incabível a concessão de liminar reintegratória. 4. Ainda que os agravantes detivessem o contrato de concessão de uso, revela-se peremptória a demonstração da existência de posse sobre o imóvel, mediante a apreensão de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática, e não meramente jurídica. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348421, 07077389420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. QUESTÕES DE FATO CONTROVERSAS. IMÓVEL. POSSE DO RÉU DO INTERDITO. SITUAÇÃO DE FATO COMPROVADA. PRESERVAÇÃO ATÉ A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR INVIÁVEL. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, não emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada não pode ser concedida em sede liminar. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1169188, 07199427820188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo agravante, muito menos vislumbro a possibilidade de provimento liminar do agravo de instrumento. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Entendo não demonstrado, concretamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “o periculum in mora encontra respaldo, nas perdas e danos que o arrendatário das terras terá caso não colha suas hortaliças, visto que possuem data para serem colhidas, trazendo grandes prejuízos financeiros.” (Id 27257291, p. 5), lançadas pela parte agravante sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, tenho por irreparáveis os fundamentos que embasam a decisão impugnada, inclusive quanto ao caráter contraproducente, nesse momento processual, da designação de audiência de justificação, em que a controvérsia sobre a posse alegada não será superada razoavelmente com a realização de referido ato processual prelibatório, com o que não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela liminar de reintegração de posse pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e do Ministério Público pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[3]. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[4]. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista figurar associação num dos polos de demanda possessória. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;